Tribunal: TJSP
Processo: 0014691-39.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035857
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0014691-39.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ADRIANE GARRIDO DE SA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM e em aditamento ao V. Acórdão de fls. 236/245, DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para alterar o regime inicial
de resgaste da pena, em cumprimento ao habeas corpus n. 596.603/SP, do C.
Superior Tribunal de Justiça, com efeito erga omnes, ficando a ré condenada
definitivamente, como incursa no art. 33, caput e § 4o, da Lei n. 11.343/06, à
pena de 01 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e
pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no mínimo legal,
substituída a pena corporal por duas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade, por igual prazo, e por prestação
pecuniária, no valor de 01 (um) salário mínimo, a ser pago a entidade com
destinação social, regulamentando-se na fase de execução, mantida a r.
sentença, no mais, por seus próprios fundamentos. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E FREITAS FILHO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014691-39.2018.8.26.0050 -Voto no 28857
2
VOTO no 28.857
APELAÇÃO no 0014691-39.2018.8.26.0050
Adotado o relatório do V. Acórdão de fls. 236/245,
acrescenta-se que foi interposto Recurso Especial pela ré ADRIANE
GARRIDO DE SA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da
Constituição Federal, o qual não foi admitido (fls. 306/307). Contra esta
decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, a ré interpôs
Agravo, nos termos do art 1.042 do Código de Processo Civil (fls.
313/322).
Com o fim de aplicar entendimento firmado pelo C.
Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.030, II, do Código de
Processo Civil, baixaram os autos da Egrégia Presidência da Seção de
Direito Criminal deste Tribunal de Justiça, para que este Relator analise
o constante no item 4, da parte dispositiva do V. Acórdão proferido no
Habeas Corpus no 596.603-SP.
Em síntese, é o relatório.
Em atenção à determinação de fls. 385/389 do Ilustre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014691-39.2018.8.26.0050 -Voto no 28857
3
Presidente da Seção de Direito Criminal, e considerando o teor do V.
Acórdão proferido no Habeas Corpus no 596.603-SP do C. Superior
Tribunal de Justiça, curvo-me ao entendimento da Corte Superior para
dar cumprimento à ordem emanada neste decisum, com efeito erga
omnes, em adendo ao V. Acórdão de fls. 236/245, fazendo a necessária
adequação do regime inicial se cumprimento de pena, na forma como
segue.
Como feito no V. Acórdão de fls. 236/245, a pena base
foi fixada no mínimo legal, consideradas favoráveis as circunstâncias
judiciais do art. 42 da Lei e na terceira fase, aplicado o redutor previsto
no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06, a ré foi condenada à pena de 01
(um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, pagamento de 166 (cento e
sessenta e seis) dias-multa, no mínimo legal, situação que se enquadra
exatamente no item 2 do HC no 596.603-SP do C. Superior Tribunal de
Justiça, devendo ser portanto fixado o regime aberto para o resgaste da
pena corporal e substituir a pena privativa de liberdade por duas
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade, por igual prazo, e por prestação pecuniária, no valor de um
salário mínimo, a ser pago a entidade com destinação social,
regulamentando-se na fase de execução.
Dessa forma, em retificação ao dispositivo de fls.
236/245, o recurso da apelante é de ser conhecido e lhe é dado parcial
provimento nos termos acima expostos.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO e em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014691-39.2018.8.26.0050 -Voto no 28857
4
aditamento ao V. Acórdão de fls. 236/245, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de apelação, para alterar o regime inicial de
resgaste da pena, em cumprimento ao habeas corpus n. 596.603/SP, do
C. Superior Tribunal de Justiça, com efeito erga omnes, ficando a ré
condenada definitivamente, como incursa no art. 33, caput e § 4o, da Lei
n. 11.343/06, à pena de 01 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em
regime aberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
no mínimo legal, substituída a pena corporal por duas restritivas de
direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, por igual
prazo, e por prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário mínimo, a
ser pago a entidade com destinação social, regulamentando-se na fase de
execução, mantida a r. sentença, no mais, por seus próprios
fundamentos.
FERNANDO SIMÃO
Relator